Tribunal: STF
Processo: HC 218727
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. NÃO APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.8.2022 por Wison Rezende Machado Filho, advogado, em benefício de Wallace Goncalves de Castro, contra decisão pela qual, em 1º.7.2022, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 743.835. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WALLACE GONCALVES DE CASTRO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (HC n. 5204434.35.2022.8.09.0011).



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática do delito incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 69-74).



    A defesa alega a nulidade da apreensão das drogas, pois decorreu de violação domiciliar.



    Argumenta que a suposta confissão da prática delitiva não é verdadeira e não constou nos autos.



    Assevera excesso de prazo na formação da culpa alegando que se encontra segregado desde 28/12/2021.



    Aduz ainda que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea.



    Salienta ofensa aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade.



    Pondera que a medida extrema é desproporcional e que aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente ao presente caso.



    Dispõe que o paciente ostenta condições pessoais, tais como, endereço fixo e trabalho lícito.



    Requer a concessão da ordem para revogar a custódia preventiva; subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, requer o trancamento da ação penal e/ou desentranhamento das provas consideradas ilícitas em razão da violação de domicílio.



    O pedido de liminar foi indeferido às fls. 122-123.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 142-146).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com informações prestadas pelo Tribunal de origem (fls.138-139), verifica-se que, por sessão de julgamento em 16/5/2022, por unanimidade foi denegada a ordem impetrada. O referido ato decisório foi publicado no DJe de 23/5/2022, tendo o processo transitado em julgado em 9/6/2022 com arquivamento dos autos em 16/6/2022.



    Assim, este feito não possui mais objeto, uma vez que o paciente já se encontra em fase de cumprimento da pena, não havendo falar em prisão preventiva.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, julgo prejudicado o habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.



    2. O impetrante alega nulidade na ação penal na origem, pois teria havido invasão e busca no domicílio do paciente sem autorização judicial, nem “elementos concretos que indicassem a justa causa para conclusão do estado de flagrância por parte dos milicianos (...), o que macula a materialidade delitiva”.



    Argumenta que, “conforme narra a exordial acusatória a ação da polícia inicialmente se deu com a abordagem do Paciente em via pública sob a suposta justificativa que este apresentou ‘nervosismo fora do comum’, em busca pessoal a este foi localizado inicialmente uma pequena quantidade de entorpecente (06 comprimidos de ecstasy). De acordo com os milicianos o Paciente teria ‘confessado espontaneamente’ a existência de mais entorpecentes no interior de sua residência e diante de tal situação realizaram o invasão do imóvel, tendo sido encontrado uma maior quantidade de entorpecente no interior da residência, especificamente no quarto do Paciente.



    Observa-se que não existe nos autos qualquer elemento de prova robusto ou previa investigação que demonstre sem sobras de dúvidas a prática de mercancia de drogas pelo Paciente e de tal forma não há elementos que justifiquem o ingresso em seu domicilio sem autorização judicial.



    Cumpre ressaltar que a suposta ‘confissão espontânea’ não restou documentada nos autos de prisão flagrante e tão pouco no inquérito policial” (sic).



    Sustenta excesso de prazo da prisão do paciente, que estaria preso há “227 (duzentos e vinte e sete dias) dias na data da interposição do presente pedido”, não sendo possível admitir “que um procedimento com réu preso, sem grande complexidade, sem necessidade de dilação probatória em sede do inquérito e sem pluralidade de réus ou defensores, perdure por tempo superior ao estabelecido em lei”.



    Ressalta a ausência dos requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas. Aponta equívoco ao se considerar o paciente reincidente na prática delitiva e que, para a constrição da liberdade do paciente, teriam sido considerados os “elementos normais ao tipo penal e a suposta gravidade em abstrato”. Assevera que o paciente não seria “um risco a instrução processual, não havendo qualquer risco de este vir a evadir-se do distrito da culpa tendo em vista ser possuidor de endereço fixo (foi preso em casa), com laços familiares nesta comarca, possuindo endereço fixo e trabalho licito, portanto, possuindo vínculos claros de residência a vários anos” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Pugna-se pela concessão de ordem liminar em favor do Paciente, revogando-se a previsão preventiva e aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão.



    2. No mérito, que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, ante a ausência dos requisitos legais que motivaram a decretação desta (ordem pública e aplicação da lei penal);



    3. Subsidiariamente, que sejam aplicadas as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram suficientes a garantir a continuidade do processo penal.



    4. Por fim, pugna-se pelo trancamento da presente ação penal e/ou desentranhamento das provas consideradas ilícitas (drogas e celulares apreendidos) nos autos de 1º grau, em razão da violação do domicílio sem a devida autorização judicial.



    5. Desde já, pugna-se pela intimação deste causídico para fins de sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 743.835.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar não se cogitar, na espécie, de constrangimento ilegal a ser imputado ao Ministro João Otávio de Noronha. Ao proferir o ato objeto da presente impetração e julgar prejudicado o Habeas Corpus n. 743.835, o Ministro João Otávio de Noronha limitou-se a afirmar o encerramento da jurisdição em segunda instância, com o trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, e a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus n. 743.835, por se tratar na espécie de execução definitiva da pena, e não mais de prisão cautelar.



     As questões objeto da presente impetração, relativas à eventual nulidade por invasão de domicílio e busca e apreensão sem decisão judicial e à ausência dos requisitos da prisão cautelar do paciente, não foram examinadas na decisão objeto deste habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de poder “o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora